Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. OPERADORA DE TURISMO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO NOS TERMOS DA LEI 14.046/2020.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40).
3. Nos termos do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, responde pelo reembolso a operadora de turismo que intermediou o negócio, observando a forma e prazo estabelecidos nas regras legais e regulamentos vigentes.
4. Se a sentença condena a parte ré a promover o reembolso da reserva de hospedagem com base na Lei 14.046/2020, carece de interesse recursal a recorrente que não se opõe ao reembolso na forma da lei.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.